Tribunal: TJMT
Processo: 0013819-83.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013819-83.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSIVALDO DIAS DA COSTA - CPF: 368.904.722-68 (APELADO), DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 140.720.689-34 (ADVOGADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E DE OFÍCIO RETIFICOU O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO
-

RMI - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 36, §7º, DO DECRETO Nº 3.048/1999 – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

2. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

3. Ao aposentado por invalidez, beneficiário de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador no momento da concessão, deve ser aplicado o disposto no art. 36, §7º, do Decreto n. 3.048/99, que prevê que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

4. O disposto no § 5º do art. 29 da lei nº 8.213/91 somente é aplicável aos casos em que anteriormente à concessão da aposentadoria por invalidez tiver sido pago auxílio-doença de forma isolada e não decorrente do mesmo infortúnio.

5. A
incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela nº
.
0013819-83.2009.8.11.0041
, ajuizada por
Rosivaldo Dias da Costa
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, rejeito a preliminar invocada e, consoante tudo o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial para reconhecer o direito do autor à revisão do benefício de aposentadoria por invalidez sob o NB nº. 514.851.180-6, na forma do artigo 45 da Lei nº. 8.213/1991, concedendo o acréscimo de 25% sobre o benefício a que faz jus, bem como condenar a Autarquia-ré para que revise a aposentadoria por invalidez concedida ao autor, calculado o salário benefício de acordo com os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo.

Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das diferenças advindas desse novo cálculo, referentes ao período de 18.11.2004 a 30.08.2005 em que fez gozo do benefício de auxílio-doença, bem como do pagamento das diferenças no benefício de aposentadoria por invalidez, respeitada a prescrição quinquenal e anteriores ao ajuizamento da presente demanda, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser liquidado, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 122724377), a Autarquia Federal, requer o reexame necessário da decisão recorrida, sob o fundamento de que se trata de natureza ilíquida, nos termos do
artigo 496, § 3º, do CPC/2015, e da Súmula 490 do STJ.

No mérito, alega que o Autor, ora Apelado, não faz jus à revisão do benefício concedido nos termos pretendidos na inicial, uma vez que não se trata de tempo intercalado entre períodos de atividade, conforme dispõe o art. 55, II, da Lei n. 8.213/91.

Sustenta que, o período no qual a parte autora esteve em gozo do benefício não poderá ser computado como tempo de contribuição, uma vez que não se trata de tempo intercalado e muito menos de período contributivo.

Diz que, se deve limitar o PBC da aposentadoria por invalidez aos salários de-contribuição (e valores recebidos a título de auxílio-doença), e, posteriormente, deve ser feito o reajustamento até a DIB da aposentadoria.

Pontua que, o período de gozo de benefício por incapacidade, tendo em vista que não houve prestação de atividade nem contribuição, deve ser considerado como tempo ficto.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, invertendo o ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 122724382), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 3051875), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

E o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela nº
.
0013819-83.2009.8.11.0041
, ajuizada por
Rosivaldo Dias da Costa
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na exordial

De acordo com o Juízo
a quo
, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ.

A Autarquia Federal, requer o reexame necessário da decisão recorrida, sob o fundamento de que se trata de natureza ilíquida, nos termos do
artigo 496, §3º, do CPC/2015, e da Súmula 490 do STJ; no entanto, não deve prosperar.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo
Juízo da Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela nº
.
0013819-83.2009.8.11.0041
, ajuizada por
Rosivaldo Dias da Costa
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na exordial.

Denota-se dos autos que, Rosivaldo Dias da Costa ajuizou Ação de Revisão de Benefício com pedido de Tutela Antecipada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que é titular do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, ocorrido em 18-11-2004, quando esbarrou em um fio de alta tensão e sofreu uma descarga elétrica.

Pontua ser devida a revisão do benefício em testilha, na medida que sua implantação se baseou em redação antiga do art. 188-A, § 4º, do Decreto nº. 3.048/99, em detrimento da média aritmética simples dos 80% maiores salários-de-contribuição, nos termos da alteração legislativa por intermédio do Decreto nº. 6.939, de 18 de agosto de 2009.

No mérito, pugna pela procedência da ação para que seja a autarquia-ré condenada a conceder o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao seu benefício de aposentadoria por invalidez, bem como ao pagamento da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez das diferenças vencidas e vincendas, acrescida de juros e correção monetária.

A antecipação da tutela foi deferida em grau recursal em 17-6-2009 (ID 12274369)).

O INSS apresentou contestação (ID 12274369), que foi impugnada pelo Autor conforme se verifica do ID n. 122724369.

A perícia foi realizada em 14-03-2019 (ID 122724370).

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido.

Contra essa sentença insurge-se o Requerido, sustentando que não se trata de tempo intercalado entre períodos de atividade, conforme dispõe o art. 55, II, da Lei n. 8.213/91.

Pontua que, o período no qual a parte autora esteve em gozo do benefício não poderá ser computado como tempo de contribuição, uma vez que não se trata de tempo intercalado e muito menos de período contributivo.

Diz que, se deve limitar o PBC da aposentadoria por invalidez aos salários de-contribuição (e valores recebidos a título de auxílio-doença), e, posteriormente, deve ser feito o reajustamento até a DIB da aposentadoria.

Pois bem.

A irresignação merece prosperar, conforme será demonstrado.

A parte autora ingressou com a presente ação revisional, pleiteando a condenação do INSS para conceder o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao seu benefício de aposentadoria por invalidez e revisar o valor da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez, realizando o cálculo do salário-de-benefício na forma preconizada pelo artigo 29, § 5º, da Lei nº. 8.213/91; implementando-se as diferenças encontradas nas parcelas vincendas.

O art. 29, II e § 5º, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 9.876/99, dispõe que:

Art. 29.
O salário-de-benefício consiste
:

[...]

II - para os benefícios de que tratam as alíneas
a
,
d
,
e
e
h
do inciso I do art. 18,
na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo
. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

[...]

§
5º
Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal
, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo
. [Destaquei]

O Juízo de Primeiro Grau condenou o INSS a proceder à revisão do salário-de-benefício de acordo com a Lei nº. 8.213/91. No entanto, como a aposentadoria foi resultante da transformação do benefício anterior, sem retorno do segurado às atividades, não houve salário-de-contribuição no período. Por conseguinte, não seria aplicável, na espécie, a regra de cálculo prevista no § 5º do art. 29 da Lei de Benefícios.

O Decreto nº. 3.048/99, que regulamenta a Lei de Benefícios, ao disciplinar a Renda Mensal do Benefício, estabelece no art. 36, § 7º, que a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será acrescido de 9% (nove por cento), chegando a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício apurado no cálculo do benefício original (auxílio-doença),
verbis
:

Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados
:

[...]

§ 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença
será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença
, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.
[Destaquei]

No caso dos autos, o Autor narra na inicial que
é beneficiário da Previdência Social, recebendo aposentadoria por .invalidez, sob o NB: 514.851.180-6

ESP: 92 de 30-08-2005, decorrente de auxílio-doença, sob o NB: 506.573.832-3 ESP: 31 E DIB: 18-11-2004
,
ou seja, não houve afastamento intercalado com períodos de contribuição, motivo pelo qual descabe aplicar o § 5º do art. 29 da Lei nº. 8.213/91 no cálculo de seu benefício.

Em que pese o conflito aparente de normas, o artigo 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/99 afasta a aplicação do artigo 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, quando a aposentadoria por invalidez for precedida imediatamente de auxílio-doença. Aplica-se o artigo 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, então, quando o auxílio-doença anterior à aposentadoria por invalidez tiver sido pago de forma isolada e não decorrente do mesmo infortúnio, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à forma de cálculo da aposentadoria por invalidez oriunda da conversão do auxílio-doença, somente admite o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição, nos termos do art. 29, II e § 5º, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 9.876/99, se, no período básico de cálculo, houver contribuições intercaladas com os afastamentos ocorridos por motivo de incapacidade, o que,
in casu
, não ocorreu.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TRATA DA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE TRATA DA APLICABILIDADE DO ART. 58 DO ADCT. CÁLCULO DA RENDA INICIAL DE BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 29, § 5º DA LEI 8.213/91. RENDA MENSAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CALCULADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 37, § 7º DO DECRETO 3.048/99. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando o acórdão recorrido da hipótese de aplicação do art. 58 do ADCT e o acórdão paradigma, da aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, não há falar em similitude fática entre os julgados.

2. Inexistindo similitude fática entre os julgados apontados como divergentes, inviável o conhecimento dos embargos de divergência.

3.
No caso de benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença, a renda mensal inicial será calculada de acordo com o disposto no art. 36, § 7º do Decreto 3.048/99. Somente quando o período de afastamento for intercalado com períodos de atividade laborativa, será possível a aplicação do art. 29, § 5º da Lei 8.213/91. Precedentes.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg nos EREsp

909.274/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (Des. Conv. TJ/PE), Terceira Seção, DJe 19/6/13. [Destaquei]

Saliento, ainda, a posição do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (tema 704):

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DA RMI. ART. 29, II E § 5º, DA LEI 8.213/91 ALTERADO PELA LEI 9.876/99. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR INICIAL DOS BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIA DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO INTERCALADOS COM PERÍODOS DE AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são unânimes em reconhecer a legalidade da apuração da renda mensal inicial - RMI dos benefícios de aposentadoria por invalidez oriundos de auxílio-doença.

2. Nos termos do disposto nos arts. 29, II e § 5º, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível se, no período básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária.

3. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013). [Destaquei]

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – INSS - REVISÃO DE BENEFÍCIO – RMI -
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 36, §7º, DO DECRETO Nº 3.048/1999
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao aposentado por invalidez, beneficiário de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador no momento da concessão, deve ser aplicado o disposto no art. 36, §7º, do Decreto n. 3.048/99, que prevê que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

O disposto no §5º do art. 29 da lei nº 8.213/91 somente é aplicável aos casos em que anteriormente à concessão da aposentadoria por invalidez tiver sido pago auxílio-doença de forma isolada e não decorrente do mesmo infortúnio.

(Ap 66592/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/9/2016, publicado no DJE 19/9/2016). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL-RMI – RECURSO AUTÁRQUICO INTEMPESTIVO - IRREGULARIDADE CONFIGURADA – REVISÃO CONCEDIDA – VALORES DEVIDOS – APELO NÃO CONHECIDO - REEXAME CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A intempestividade recursal impede o conhecimento do apelo da autarquia.

2. " [...] A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral."
(STJ, Resp 1.410.433-MG - rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

3. O valor do benefício de Aposentadoria por Invalidez consiste em renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez a 100% do salário de benefício, em harmonia com o art. 44, da Lei 8.213/91.

4. Configurada a irregularidade do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez, correta é a decisão que determina a sua revisão e a atualização do valor devido, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal, nos termos do verbete 85 da Súmula do STJ.

5. Apelo não conhecido. Sentença ratificada.

(Apelação/Remessa Necessária 38870/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/9/2015, Publicado no DJE 16/10/2015). [Destaquei]

Dessa forma, deve ser acolhido esse pleito do Apelante, uma vez que ao aposentado por invalidez, beneficiário de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador no momento da concessão, deve ser aplicado o disposto no art. 36, § 7º, do Decreto n. 3.048/99, que prevê que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Por conseguinte, não é aplicável, na espécie, a regra de cálculo prevista no § 5º do art. 29 da Lei de Benefícios.

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

No que concerne ao pleito do Apelante, que pugna pela inversão do ônus de sucumbência, a irresignação recursal

também não merece prosperar,

considerando que o autor foi parcialmente vencedor e o réu vencido em parte da demanda, v
ia de consequência, o provimento parcial da apelação não

implica

em inversão do ônus da sucumbência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para declarar a improcedência do pedido no que tange a revisão do benefício previdenciário, e
de ofício retifico
o ato sentencial, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022